Tribunal: TJSP
Processo: 1011792-72.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – COBRANÇA – PAGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO LEI DE LOCAÇÕES – DEPÓSITO JUDICIAL – MULTA CONTRATUAL
- A petição inicial não é inepta por não apresentar o demonstrativo de débito – indicação clara dos meses vencidos e não pagos, além da confissão do locatário quanto à inadimplência;
- A cláusula contratual que prevê o pagamento antecipado de todas as parcelas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – COBRANÇA – PAGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO LEI DE LOCAÇÕES – DEPÓSITO JUDICIAL – MULTA CONTRATUAL
- A petição inicial não é inepta por não apresentar o demonstrativo de débito – indicação clara dos meses vencidos e não pagos, além da confissão do locatário quanto à inadimplência;
- A cláusula contratual que prevê o pagamento antecipado de todas as parcelas anuais viola o art. 20 da Lei de Locações – pagamento feito em Juízo não observou a cláusula de reajuste anual, devendo o locatário quitar as diferenças apontadas nos autos.
RECURSO IMPROVIDO